Tribunal: STF
Processo: RE 96967
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1982-06-22
Data de publicação: 1982-06-22

Ementa:
- NA VIGENCIA DO DECRETO-LEI 427/69 NULA ERA A CAMBIAL EMITIDA E NÃO
LEVADA A REGISTRO NO PRAZO DE 15 DIAS DE SUA CRIAÇÃO. A MULTA
PREVISTA NO ART. 2., PARAGRAFO 3., DO REFERIDO DECRETO-LEI , ERA UM
ACRÉSCIMO A NULIDADE E NÃO MERA EXCLUDENTE DELA.
NULO O TÍTULO POR ELE NÃO PODE SER RESPONSABILIZADO O AVALISTA E SE
NULO ERA O TÍTULO NÃO PODERIA SER REVITALIZADO PELO DECRETO-LEI
1.700, DE 18.10.1979, POSTERIOR A DATA DA EMISSAO E DA OMISSAO DO
REGISTRO - (RE 9688 - RJ).
R E CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.